Tribunal: TJES
Processo: 0026988-26.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por GEAP Autogestão em Saúde em face de acórdão que negou provimento ao apelo. A embargante alega omissão quanto à taxatividade do rol da ANS e à inobservância dos parâmetros fixados nas resoluções normativas da agência reguladora, em negativa de vigência aos §§ 12 e 13 do artigo 10 da Lei nº 9.656/98.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado em relação aos fundamentos recursais; (ii) analisar se os embargos de declaração visam à rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado apreciou com exatidão todos os argumentos
em torno
da
mitigação do rol da ANS
pelo STJ e das alterações promovidas pela Lei nº 14.454/2002 no art. 10 da Lei nº 9.656/98
.

Os embargos de declaração não são o meio processual adequado para rediscutir o mérito da decisão proferida, tampouco para a revisão do entendimento jurídico adotado, especialmente quando a decisão está devidamente fundamentada.

Conforme jurisprudência pacífica, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados pelas partes, bastando que a decisão contenha fundamentação suficiente, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

Embargos de declaração utilizados com fim prequestionador devem demonstrar a existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no presente caso, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos levantados, bastando que a decisão seja devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 30/03/2017; TJES, Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, julgado em 19/06/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026988-26.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

APELADO: ANGELA MARIA RODRIGUES LAVINO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por GEAP Autogestão em Saúde em face de acórdão que negou provimento ao apelo. A embargante alega omissão quanto à taxatividade do rol da ANS e à inobservância dos parâmetros fixados nas resoluções normativas da agência reguladora, em negativa de vigência aos §§ 12 e 13 do artigo 10 da Lei nº 9.656/98.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado em relação aos fundamentos recursais; (ii) analisar se os embargos de declaração objetivam à rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado apreciou com exatidão todos os argumentos
em torno
da
mitigação do rol da ANS
pelo STJ e das alterações promovidas pela Lei nº 14.454/2002 no art. 10 da Lei nº 9.656/98
.

Os embargos de declaração não são o meio processual adequado para rediscutir o mérito da decisão proferida, tampouco para a revisão do entendimento jurídico adotado, especialmente quando a decisão está devidamente fundamentada.

Conforme jurisprudência pacífica, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados pelas partes, bastando que a decisão contenha fundamentação suficiente, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

Embargos de declaração utilizados com fim prequestionador devem demonstrar a existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no presente caso, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos levantados, bastando que a decisão seja devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 30/03/2017; TJES, Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, julgado em 19/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC), precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Conforme relatado, a embargante sustenta, em síntese, omissão quanto à taxatividade do rol da ANS e à inobservância dos parâmetros fixados nas resoluções normativas da agência reguladora, em negativa de vigência aos §§ 12 e 13 do artigo 10 da Lei nº 9.656/98.

Todavia,
infere-se
que

o
acórdão

embargado examin
ou
adequadamente a matéria e apreci
ou
, com plena exatidão e em toda inteireza,
os
argumentos

em torno
da
mitigação do rol da ANS
pelo STJ e das alterações promovidas pela Lei nº 14.454/2002 no art. 10 da Lei nº 9.656/98
,
como demonstra a ementa:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGACIONAL C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. CIRURGIA DE BLEFAROCALAZE. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO EXPRESSO DA INCORPORAÇÃO AO ROL. EFICÁCIA CIENTIFICAMENTE COMPROVADA. RECOMENDAÇÃO DO NATJUS. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

1) Revela-se desnecessária a produção de outras provas para exame da controvérsia, que versa sobre o dever de cobertura ou não do procedimento cirúrgico solicitado. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.

2) A Segunda Seção do STJ uniformizou o entendimento de que, embora o Rol da ANS seja, em regra, taxativo, é possível mitigá-lo, atendidos determinados critérios estabelecidos no julgamento repetitivo.

3) Simples pesquisa ao sítio eletrônico da ANS evidencia a ausência de indeferimento expresso da incorporação do procedimento ao rol da entidade.

4) A despeito da simplicidade da remoção do excesso de pálpebras (blefarocalaze), que notadamente diminui o campo visual e obsta a plena visão, é farta a produção científica no sentido da eficácia do tratamento com fins funcionais, é dizer, não estéticos, a exemplo da Nota Técnica nº 134817 do NATJUS.

5) Recurso conhecido e desprovido.

ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso.”

Confira-se ainda trecho do voto condutor:

“Nesse contexto,
a
Segunda Seção do STJ uniformizou o entendimento de que, embora o Rol da ANS seja, em regra, taxativo, é possível mitigá-lo, atendidos determinados critérios estabelecidos no julgamento repetitivo
, a saber:

“1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;

2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;

3 - possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;

4 -
não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS
.” (EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022.)

Após o julgamento, o Congresso Nacional promulgou a
Lei
nº
14.454/2022
, que impôs alterações à Lei nº 9.656/98, na esteira do posicionamento do Tribunal da Cidadania:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

[...]

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico;

ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais
.”

Conquanto impugnada a constitucionalidade da norma no Supremo Tribunal Federal, por meio da
ADI 7
265
, a Procuradoria-Geral da República lançou manifestação pela improcedência, pendente, ainda, a inclusão em pauta.

Conjugando o entendimento jurisprudencial e o texto da lei, à luz da taxatividade mitigada ou do caráter exemplificativo condicional do rol da ANS,

para que a operadora de saúde seja compelida,
excepcionalmente,
a fornecer o
tratamento
prescrito,
caso inexista
substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol,

é necessári
a
a realização, quando possível, de diálogo interinstitucional e, fundamentalmente,
a cumulação dos seguintes pressupostos
:

i)
não ter sido indeferida expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar;

ii)
comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;

iii)
recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros.

Sob esse prisma, embora tenha apresentado loquaz escorço sobre a legitimidade da ANS e a abrangência das normas por ela editadas, o recorrente ignorou as mencionadas balizas, deixando de analisar os requisitos para a obrigatoriedade de cobertura do procedimento cirúrgico.

Nada obstante, simples pesquisa ao sítio eletrônico da ANS evidencia a ausência de indeferimento expresso da incorporação do procedimento.

A despeito da simplicidade da remoção do excesso de pálpebras, que notadamente diminui o campo visual e obsta a plena visão, é farta a produção científica no sentido da eficácia do tratamento com fins funcionais, é dizer, não estéticos, a exemplo da Nota Técnica nº 134817
1
, elaborada pelo NATJUS, como subsegue:

“A blefaroplastia é a cirurgia para correção de deformidades das pálpebras. Geralmente são deformidades adquiridas com o envelhecimento facial, pela perda da elasticidade da pele (ritidose ou rugas); pela queda dos tecidos: pele, músculos, gordura; também podem ser anomalias do crescimento, deformidades adquiridas por traumatismo ou outras doenças.”

Logo, satisfeitos os pressupostos elencados pelo Tribunal da Cidadania, não merece reparo a r. sentença.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que a recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

1
Disponível em https://www.pje.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?idNotaTecnica=134817

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 14-18/10/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 14.10.2024 a 18.10.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.